Tribunal: TJBA
Processo: 8005567-65.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005567-65.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: VICENTE ALVES DE SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. EXTINÇÃO DA ORTN. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO POR INDEXAÇÃO SUCESSIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (REsp 1.168.625/MG). INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão que não conheceu de apelação, por inadmissibilidade fundada no art. 34 da Lei nº 6.830/80, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, no valor de R$ 159,34, sob o fundamento de ausência de requisito essencial à propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais permanece aplicável após a extinção da ORTN, de modo a impedir o conhecimento de apelação em execução fiscal cujo valor não ultrapassa o limite de alçada legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece limite de alçada para cabimento de apelação em execuções fiscais, restringindo o recurso quando o valor da causa não excede 50 ORTN. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.168.625/MG), fixa entendimento de que a extinção da ORTN não afasta a aplicação do dispositivo, devendo-se preservar o valor de referência mediante sucessivas indexações (OTN, BTN, UFIR e IPCA-E). A finalidade da norma é assegurar maior celeridade às execuções fiscais de pequeno valor, restringindo o cabimento de recursos ordinários. O juízo de admissibilidade recursal deve converter o valor da execução fiscal conforme os índices definidos pelo STJ para verificar o atendimento do limite de alçada. No caso, o valor da execução não ultrapassa o limite legal atualizado, o que torna inadmissível a apelação, em conformidade com o precedente vinculante. A alegação de perda de eficácia do art. 34 da LEF em razão da extinção da ORTN contraria a orientação consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 permanece aplicável mesmo após a extinção da ORTN, mediante atualização do valor de alçada por índices sucessivos. 2. É inadmissível apelação em execução fiscal cujo valor não exceda o limite correspondente a 50 ORTN, devidamente atualizado. 3. O juízo de admissibilidade deve observar o precedente vinculante do STJ firmado no REsp 1.168.625/MG. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, 931 e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.07.2010 (recurso repetitivo); STJ, REsp nº 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06.04.2004; STJ, REsp nº 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07.03.2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005567-65.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE IPIAU e como agravado VICENTE ALVES DE SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NERGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .